Tribunal: CARF
Processo: 18186.726887/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726887/2017-51
ACÓRDÃO
1101-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WESTECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa
mensal que deixe de ser recolhido, ainda que já tenha sido transcorrido o
período de apuração do CSLL a que se referem as antecipações.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS. DCTF.
Devem ser utilizados como base de cálculo para lançamento da multa
isolada por falta de recolhimento do CSLL sobre base de cálculo estimada
os débitos declarados e confessados em DCTF ativa na data da lavratura do
auto de infração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.797,
de 18 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 18186.726890/2017-74,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726887/2017-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
decorrente da falta de recolhimento da IRPJ sobre base de cálculo estimada, aplicada com
fundamento no disposto nos art 2o e art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430/1996, no valor
total de R$ 175.689,12.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que
deixe de ser recolhido, ainda que já tenha sido transcorrido o período de
apuração do IRPJ a que se referem as antecipações.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS. DCTF.
Devem ser utilizados como base de cálculo para lançamento da multa isolada por
falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada os débitos
declarados e confessados em DCTF ativa na data da lavratura do auto de infração.
Irresignado e devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reafirmando e renovando as razões impugnatórias, requerendo o cancelamento da multa isolada,
assim como do auto de infração que a gerou, e, alternativamente, a retificação da multa, pois o
valor devido no ajuste anual seria inferior ao considerado no Auto de infração. Por fim, requereu
também, se necessário, diligência para comprovação dos fatos alegados.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A contribuinte foi autuada com aplicação de multa isolada de 50% (art. 44, II, "b",
da Lei 9.430/96) sobre estimativas de CSLL declaradas em DCTF e não recolhidas.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726887/2017-51
3
A autuação se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pela própria
contribuinte.
Por outro lado, o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte sustenta: a)
Que houve erros na apuração e declaração da CSLL nas DCTFs de fevereiro a abril
de 2016; b) Que o valor efetivo devido ao final do ano (ajuste anual) foi muito
inferior ao somatório das estimativas; c) Que a base de cálculo da multa isolada,
se mantida, deveria ser limitada ao valor do tributo efetivamente apurado no
ajuste anual; d) apresenta também argumentos de violação a princípios
constitucionais (legalidade, não confisco, razoabilidade).
Primeiramente, afasto os argumentos relacionados à violação de princípios
constitucionais, por força da Súmula CARF n. 2.
Na sequência, passo à análise do caso.
Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento se baseou em valores confessados
em DCTF.
A Súmula CARF no 123 é clara ao afirmar que:
É válida a aplicação da multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas,
quando declaradas em DCTF.
Por outro lado, a Súmula CARF no 178 também estabelece que:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Analisando o caso concreto, o recorrente sustenta erro na apuração e declaração
da CSLL nas DCTFs no período em causa.
Evidentemente que, se comprovado o erro na DCTF, mediante apresentação de
documentação comprobatória suficiente e, com base no princípio da verdade
material, não haveria alternativa senão afastar a cobrança das multas isoladas.
Esse é o entendimento firmado em jurisprudência do CARF, conforme se observa
na decisão proferida pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção no Acórdão n. 1201-001.682:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO. ERRO DCTF. Restando comprovado o erro em DCTF
em que se funda o lançamento, impositiva se torna sua desconsideração.
No caso em tela, porém, o recorrente alega erro nas DCTFs, mas, em minha
leitura, não comprova documentalmente os equívocos alegados.
Apenas junta ao recurso voluntário duas planilhas (efls.70/71) que, a despeito da
didática informação, é documento de sua própria lavra, e não está acompanhado
ou relacionado à apresentação de balancetes mensais, livros contábeis ou
documentos que comprovem que os valores informados nas DCTFs foram
superiores à real base de cálculo da CSLL nos meses em questão (fevereiro, março
e abril de 2016).
Essa necessidade de comprovação mediante apresentação de documentos
contábeis havia sido reforçada inclusive na decisão de piso pelo voto condutor
(efl.52):
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material,
se forem apresentados pelo interessado documentos hábeis que comprovem ter
havido equivoco na informação constante da DCTF (erro formal), tal fato não pode
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726887/2017-51
4
ser ignorado. A verdade material deve prevalecer. Logo, tudo é uma questão de
prova. As multas isoladas aplicadas de que trata o presente processo foram
apuradas em razão da falta de recolhimento de CSLL sobre as bases de cálculo
estimadas, que foram os valores de CSLL declarados e confessados pelo interessado
em DCTF, mas que não foram recolhidos. O interessado, todavia, não carreia aos
autos qualquer documentação contábil que comprove que tenha ocorrido erro nos
valores do CSLL por estimativa declarados em fevereiro, março e abril de 2016.
Logo, diante da ausência de comprovação dos erros alegados nas declarações da
própria contribuinte, e considerando a jurisprudência e súmulas aplicáveis, é
legítima a aplicação da multa isolada sobre os valores confessados em DCTF e
não pagos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original